Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703241-75.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MIGUEL SOUZA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição. 2. A parte recorrente foi intimada para regularizar o vício mediante recolhimento em dobro, conforme art. 1.007, §4o, do CPC, mas permaneceu inerte, configurando a deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se o não conhecimento da apelação por ausência de preparo representa formalismo excessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O preparo recursal é requisito objetivo de admissibilidade, devendo ser comprovado no ato da interposição, conforme art. 1.007 do CPC. 5. A parte recorrente foi intimada para regularizar o preparo em dobro, mas deixou transcorrer o prazo sem providências, operando-se a preclusão. 6. A ausência de pedido de gratuidade de justiça no momento da interposição não pode ser suprida posteriormente, quando já operada a preclusão. 7. A exigência do preparo tempestivo decorre da legislação processual e visa à segurança jurídica, não configurando formalismo excessivo. 8. Jurisprudência deste e. TJDFT confirma que o descumprimento das regras sobre preparo recursal constitui falha insanável que impede o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O preparo recursal deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. O descumprimento das regras sobre preparo recursal constitui falha insanável que impede o conhecimento do recurso. A ausência de pedido de gratuidade de justiça no momento da interposição não pode ser suprida posteriormente, quando já operada a preclusão." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXV e LIV Código de Processo Civil, arts. 1.007, caput e §4o; art. 932, III Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 451.125/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, DJe 19/12/2002 TJDFT, Acórdão 2031549, 0719440-45.2023.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 25/08/2025 TJDFT, Acórdão 1995729, 0736880-41.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 20/05/2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 98, 99, e 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil, ao negar a concessão da gratuidade de justiça e declarar a deserção do recurso de apelação, em claro desrespeito ao direito fundamental de acesso à justiça e ao princípio da instrumentalidade das formas. Defende a oportunidade de regularização do preparo, com o afastamento do formalismo excessivo e desproporcional, que cerceia indevidamente o direito de defesa. Aduz que nada impede que se comprove a condição de hipossuficiente em momento posterior, especialmente porque a norma é expressa em permitir o requerimento de gratuidade a qualquer tempo, além de assegurar que o juiz oportunize a comprovação antes do indeferimento. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 98, 99, e 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A propósito, vale acentuar que caberia a parte recorrente, no ato de interposição do apelo, comprovar adequadamente o respectivo preparo ou, naquela oportunidade, formular pedido de gratuidade de justiça. Como assim não o fez, este Relator lhe oportunizou a regularização daquele imprescindível requisito de admissibilidade no ID 73512325 e, a ora agravante, deixou transcorrer em branco o prazo assinalado (ID 74068774), ensejando a preclusão temporal [...] Ademais, não se vislumbra formalismo excessivo, quanto ao não conhecimento do recurso de apelação, tendo em vista que se trata de exigência da legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (artigo 5o, LIV, da Constituição Federal), no que concerne aos pressupostos de admissibilidade do recurso (ID 75908434). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016